Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1002492-33.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: FLAVIO DA SILVA FREITAS
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS A FIM DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.
Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002492-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DA SILVA FREITAS - CPF: 936.674.931-34 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ISRAEL DIAS FERNANDES - CPF: 800.170.451-34 (VÍTIMA), ALISSON VINICIUS PEREIRA REGO - CPF: 071.029.211-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE CLEIA SALVADOR AQUINO - CPF: 025.344.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEILTON DA SILVA SOUZA - CPF: 003.893.171-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (ASSISTENTE), FABIO EDUARDO MOUSSALEM - CPF: 871.777.731-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS A FIM DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração

nos Embargos de Declaração
, opostos por
FLÁVIO DA SILVA FREITAS
, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar omissão apontada no v. acórdão (id. 97467458).

O embargante argui para efeitos de prequestionamento que há omissão no v. acórdão embargado, visto que conforme alega, não houve o enfrentamento explícito pela aplicação do artigo 101 do Código Penal e artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal.

Requer, assim, que a decisão seja abordada, visando sanar a alegada omissão quanto ao entendimento expressado no v. acórdão, bem como, sirva os presentes embargos, para prequestionar os dispositivos infraconstitucionais supramencionados, para fins de interposição de recurso especial.

Por não haver cunho infringente, tampouco modificação do decidido no v. acórdão supramencionado, à vista, não houve remessa ao embargado, a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão, assim foi ementado:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DO ARTGIO 12 DA LEI No. 10286/2003 E O CRIME DE HOMICÍDIO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO RECONHECIDA E ANALISADA A MATÉRIA OMITIDA QUANTO A POSSIBILIDADE OU NÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI No. 10826/2003 COM A POSTERIOR NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a contradição no tocante ao reconhecimento da matéria omitida e o desprovimento do recurso em sentido estrito, necessária é a análise da matéria apresentada pelo turno defensivo, porém sem aplicação dos efeitos infringentes.”

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a omissão
do v. acórdão atacado,
o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão não enfrentou de forma explícita a aplicação do artigo 101 do Código Penal e artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal.
.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão de mérito
proferida a unanimidade
por esta Terceira Câmara Criminal, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer constar dispositivos infraconstitucionais, com a flagrante intenção de abrir espaço para futuro recurso perante o Superior Tribunal de Justiça.

De uma simples análise dos autos, observa-se que as teses foram abordadas, enfrentadas e decididas, não havendo o propalado vício de omissão.

Ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que questão atinente a possibilidade prequestionar os dispositivos legais, e a alegada omissão, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que as demandas trazidas à instância revisora, quando da interposição do recurso em sentido estrito e posteriormente nos embargos de declaração anteriormente opostos, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre os mesmos temas.

Ressalto que ao abordar uma tese defensiva e a conclusão em julgamento desta, caminhe no sentido de anular outra posterior ou anterior que venha de encontro à tal conclusão, ainda que houvesse numericamente diferença entre a quantidade de argumentos defensivos e abordagens em julgamento, dispensa o enfrentamento da tese falecida, não sendo exigido ao magistrado, seja de primeiro ou segundo grau, o enfrentamento numérico de todas as teses e argumentos defensivos propostos ou mesmo a dedicada pontuação dos dispositivos legais “por extenso”, sejam infra ou constitucionais, seja ao longo da ação penal, seja em grau de recurso, se para a formação da culpa e a devida prestação jurisdicional, o enfrentamento de algumas, gerar o resultado e a abordagem implícita de outros.

Nesse sentido:

“na conceituação de circunstâncias juridicamente relevantes, não há na lei processual penal vigente qualquer significado tendente a compelir o Juiz a que, no cotejo do amplo lastro probatório formado a partir da intensidade de informações trazidas durante todo o curso da ação penal, esgote toda a prova na sentença, bastando que proceda à exposição lógica daquilo que de relevante reputou considerar, para atingir a conclusão final. As teses defensivas, por outro lado, podem ser afastadas apenas pelo acolhimento da pretensão diametralmente oposta, pelo que despicienda se torna a declaração judicial expressa e esse respeito” (N.U 0002023-65.2018.8.11.0046, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019).

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015). (destaquei)

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
" (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)

"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3o). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.
3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(RE 599943 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-02 PP-00322). (destaquei)

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS
, por não vislumbrar qualquer omissão no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021